Tribunal: TJSP
Processo: 1006636-69.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – IPVA – Ausência da comunicação ao órgão de trânsito competente, quando da transferência do veículo – Responsabilidade solidária – Art. 1o, 3o e 4o, da Lei Estadual no 6.606/89 e art. 6o, da Lei Estadual no 13.296/08 – Sentença que julgou improcedente a ação mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006636-69.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante CARLOS
CUNHA VEICULOS E PEÇAS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006636-69.2018.8.26.0604
2
Comarca: Sumaré
Juiz de 1a Inst.: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Apelante:
CARLOS CUNHA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO FISCAL IPVA Ausência da comunicação ao órgão de
trânsito competente, quando da transferência do veículo

Responsabilidade solidária Art. 1o, 3o e 4o, da Lei Estadual no
6.606/89 e art. 6o, da Lei Estadual no 13.296/08 Sentença que
julgou improcedente a ação mantida Recurso desprovido.”
VOTO 29536
CARLOS CUNHA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
ajuizou ação anulatória contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando, em síntese, ter vendido o veículo Citroen C3 16V, placas
DIU 9668, em fevereiro de 2015, no entanto, recebeu notificação de protesto
referente a débitos de IPVA do exercício de 2015, o que entende indevido.
Requer, assim, a declaração de negativa de propriedade do veículo, bem
como de inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à alienação do
mesmo.
A r. sentença de fls. 55/57 julgou improcedente a ação e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Apela o autor (fls. 60/67). Busca a reforma da sentença e
a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006636-69.2018.8.26.0604
3
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 75/78).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A Lei Estadual no 13.296/08, em vigor à época dos fatos
geradores, manteve a previsão da legislação anterior de responsabilidade
solidária do alienante pelo pagamento do imposto quando este não comunicar
a venda do veículo ao órgão competente:

“Art. 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais:
I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento
do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios
anteriores;
II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não
fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de
Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação
aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o
do conhecimento desta pela autoridade responsável;
(...)
§ 2o - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII,
IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício
de ordem.” (g.n.)
No presente caso, o apelante comprova a venda do
veículo no ano de 2015 (fl. 28), contudo, em momento algum comprovou a
comunicação ao Detran nos termos exigidos.
Ao alienar os bens a terceiros, o apelante contrai para si a
obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a transferência da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006636-69.2018.8.26.0604
4
O art. 134, da Lei no 9.503/97, de seu turno, estabelece o
prazo de trinta dias para que o alienante informe ao órgão executivo de
trânsito a transferência de propriedade do veículo automotor, mediante cópia
autenticada do comprovante de transferência, sob a pena de se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas, até que cumpra a comunicação:
“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do
Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada
do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até
a data da comunicação”.
Importante salientar que a Súmula no 585, do STJ, em
nenhum momento concluiu pela impossibilidade de lei estadual impor a
solidariedade tributária no presente caso, sendo, portanto, inaplicável a
referida súmula.
Assim, a ausência de comunicação ou a comunicação
tardia da transferência de propriedade configura responsabilidade solidária do
antigo proprietário do veículo pelo pagamento do IPVA, independentemente
da natureza da transação efetivada entre as partes.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CÍVEIS. 1. IPVA - Responsabilidade solidária do
antigo proprietário até a data de comunicação da venda ao órgão
de trânsito - Inteligência do artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no.
13.296/08 - Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006636-69.2018.8.26.0604
5
Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no.
0055543- 95.2017.8.26.0000 que opera efeitos apenas entre as
partes Inaplicabilidade à situação dos autos - Procedência da ação
apenas em relação a dois (2) dos cinco (5) veículos, considerando
a data da ocorrência do fato gerador Sentença que deve ser
mantida apenas quanto a parte do IPVA exigido, além de multas de
trânsito aplicadas após a comunicação de venda Acolhimento tão-
somente parcial da ação Honorários atribuídos a ambas as partes
- Reforma da sentença. 2. Recursos providos, em parte. (TJSP, 12a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira,
Apelação Cível no 1004191-87.2018.8.26.0019, j. 27/11/2019).
Diante disso, entendo correta a r. sentença que julgou
improcedente a ação, eis que, quando do lançamento do tributo 'sub judice', o
apelante ainda se apresentava como legítimo proprietário do veículo pela não
comunicação da alienação ao órgão de trânsito, ficando, porém, obstados
novos lançamentos em seu nome, a partir da citação ocorrida nos autos, que
vale como sucedâneo daquela comunicação positivada no artigo 134, do
CTB.
Por fim, ante a interposição do presente recurso, condeno
a apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§1o
e 11, do Código de Processo Civil, ora fixados em 5% do valor atualizado da
causa.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp